Tribunal: TJMT
Processo: 1016165-93.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016165-93.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ANDREW CUNHA DE MORAES - CPF: 935.852.761-72 (IMPETRANTE), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL –
EXCLUSÃO DO 1º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DA LISTA PROVISÓRIA DE PROMOÇÃO PARA A GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE
– INEXISTÊNCIA DE VAGA – POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO REVER O SEU PRÓPRIO ATO – PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA OBSERVADO –
DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

Nos termos do art. 19 da Lei Complementar Estadual n. 529/2014 c/c artigo 21, da
Lei n° 10.076/2014, para a promoção por antiguidade
no Quadro de Praças da Polícia Milita se mostra necessária a existência de vaga.

Não se constata ilicitude na exclusão do nome do 1º sargento da polícia militar da lista provisória de promoção para a graduação de subtenente, se for constatado a inexistência de vaga.

De acordo com o
princípio da
autotutela
a Administração Pública pode controlar e rever os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos (
Súmula 473 do STF
).

Diante da ausência de direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, a denegação da segurança é medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela ANDREW CUNHA DE MORAES contra ato comissivo atribuído GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO consubstanciado na exclusão do impetrante da lista de promoção para a graduação de subtenente.

Aduz o impetrante sustenta que
“no Boletim Reservado nº 2736, [...] foi incluído na lista de promoção para a graduação de Subtenente [...]”
, porém, em uma segunda lista, seu nome foi excluído da promoção, em contrariedade ao Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e a Lei nº 10.076/2014.

Sustenta que
“desde 05 de setembro 2019 começou a concorrer à promoção de Subtenente, preenchendo todos os requisitos como dispõe a lei”
.

Argumenta que apresentou um diário oficial que demonstra a existência de vaga para a sua graduação de subtenente.

Assevera que além de existe vagas, preencheu todos os requisitos para a promoção à atente de Subtenente.

Afirma que ao ser excluído da lista de promoção para a graduação de subtenente, teve violado o seu direito líquido e certo.

Ao final pugna pela concessão da segurança, para declarar a ilegalidade do ato do Comandante Geral do estado de Mato Grosso, determinando a inclusão do Impetrante na lista de promoção do dia 05 de setembro de 2021/domingo, bem como que os seus efeitos sejam retroativos a 05 de setembro de 2019.

A liminar foi indeferida por este relator (id. 101019450).

As informações foram prestadas no Id. 103697469.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (id. 138293699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Em sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que se vislumbra no caso concreto. Vejamos:

Sabe-se que, de acordo como o art. 19 da Lei Complementar Estadual n. 529/2014, a distribuição de vagas do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM) contempla 360 delas destinadas a Subtenentes, como cito:

“Art. 19 As vagas no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM) são distribuídas da seguinte forma:

Graduação

Quantidade

Subtenentes

360

Primeiros-Sargentos, Segundos-Sargentos e Terceiros Sargentos

3.049

Cabos e Soldados

7.755

TOTAL

TOTAL

Com efeito, um dos requisitos para concorrer a promoção por antiguidade é a existência de vaga, conforme prevê o artigo 21, da
Lei n° 10.076, de 31 de março de 2014, como cito:

“Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

[...]

VIII - haver vaga;

[...]

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.”

Na hipótese, extrai-se do Boletim Reservado nº 2736 (Id. 101015468), publicado em 13.08.2021, que foi computada a existência de
16 (dezesseis) vagas para a graduação à patente de Subtenente no Quadro de Praças da Polícia Militar.

No mesmo ato, constou que o
impetrante, o qual ocupa a função de 1º Sargento da Polícia Militar, foi incluído provisoriamente na lista de promoção para a graduação de Subtenente, como cito:

“ [...]
Após análise, a Comissão de Promoção de Praças decidiu Incluir provisoriamente
, nos termos do art. 35, §1º, da Lei n° 10.076/2014,
os Primeiros-Sargentos abaixo relacionados no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à Graduação de Subtenente QPPM
,
prevista para 05 de setembro de 2021, ressaltando o caráter provisório em razão da possibilidade de recurso pelos militares mais antigos que deixaram de ser incluídos: JOSE ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO; ANGELO CASSIANO DE CAMARGO; ELIEBER PEREIRA JERONIMO; CARLOS ROBERTO LOITERO; OLIONE CONSTANTINO DE OLIVEIRA;

ANDREW CUNHA DE MORAES
. [...]” (Id.
101015468 - Pág. 3)

Frisa-se que, conforme se verifica do referido documento, a inclusão do impetrante na
lista de promoção para a graduação de Subtenente se deu de forma provisória e não definitiva.

No entanto, observa-se que
, na mesma data (13.8.2021), a Comissão de Promoção de Praças, por meio
Ata n. 008/CPP/2021,

identificou “equívoco” na apuração do número de vagas disponíveis, sendo minorado de 16 (dezesseis) para 14
(quatorze) o número de vagas para a graduação de Subtenente QPPM.

Insta consignar que com a minoração do numero vaga, por estar o impetrante em colocação posterior a de número 14
(quatorze) no
critério de antiguidade
, teve o seu nome
excluído da lista de promoção, nos seguintes termos:

“1. NOVO CÔMPUTO DE VAGAS PARA A GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE QPPM

Conforme Ata nº 007/CPP/2021, publicada no BR nº 2736, de 13/08/2021, foi apurada a existência de 16 vagas para a graduação de Subtenente QPPM, nos seguintes termos: “A Lei Complementar nº 529, de 31/03/2014, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece em 360 (trezentos e sessenta) o número de vagas para a graduação de Subtenente no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM). Conforme lotacionograma referente ao 3º trimestre de 2021 (05/08/2021), existem atualmente 353 (trezentos e cinquenta e três) Subtenentes QPPM na ativa, sendo que 01 (um)um destes se encontra na situação de excedente, conforme Portaria nº 016/QCG/DGP/GM, de 08/03/2021 (BCG nº 2635, de 08.03.2021) e 08 (oito) se encontram apenas temporariamente na graduação aguardando transferência para a inatividade, em razão de terem sido promovidos por requerimento. Desta forma, e diante do que dispõe o artigo 34 da Lei nº 10.076, de 31/03/2014, tem-se um totalde 16 (dezesseis) vagas para a graduação de Subtenente no Quadro de Praças da Polícia Militar, passíveis de serem preenchidas.”

Todavia,
após referida publicação foi observado equívoco no cômputo de vagas, a ser retificado conforme abaixo
.

A Lei Complementar nº 529, de 31/03/2014, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece em 360 (trezentos e sessenta) o número de vagas para a graduação de Subtenente no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM). Conforme lotacionograma referente ao 3º trimestre de 2021 (26/08/2021), existem atualmente 351 (trezentos e cinquenta e um) Subtenentes QPPM na ativa, sendo que 03 (três) destes foram declarados excedente, conforme Portaria nº 016/QCG/DGP/GM, de 08/03/2021 (BCG nº 2635, de 08.03.2021) e Portaria nº 072/QCG/DGP (BCG nº 2749, de 20.08.2021) e 02 (dois) se encontram apenas temporariamente na graduação aguardando transferência para a inatividade, em razão de terem sido promovidos por requerimento. Desta forma, e diante do que dispõe o artigo 34 da Lei nº 10.076, de 31/03/2014,
tem-se um total de total de 14 (quatorze) vagas para a graduação de Subtenente no Quadro de Praças da Polícia Militar, passíveis de serem preenchidas
.

2. ALTERAÇÃO NO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE QPPM

Diante da deliberação contida no item anterior, que retificou de 16 (dezesseis) para 14 (quatorze) o número de vagas para a graduação de Subtenente QPPM,
a Comissão de Promoção de Praças decidiu, por unanimidade de votos, Não Incluir no Quadro de Acesso os Primeiros-Sargentos QPPM OLIONE CONSTANTINO DE OLIVEIRA e ANDREW CUNHA DE MORAES, por não haver vagas suficientes para a graduação superior
, apuradas até a presente data, para a promoção por antiguidade em 05 de setembro de 2021, nos termos da Lei n° 10.076, de 31 de março de 2014 [...]”
(Id.
103697473)

Com efeito, uma vez que a primeira lista em que constou no nome do Impetrante na
lista de promoção para a graduação de Subtenente se deu de forma provisória, bem como pelo fato de posterior constatação que que não haveria vaga suficiente para todos os indicados, não se verifica ilicitude na exclusão do autor da lista de acesso para promoção.

Isso porque, conforme mencionado alhures, a existência de vagas constitui requisito para que o policial militar concorra à promoção, consoante o art. 21, VIII, da Lei Estadual nº 10.076/2014.

Outrossim, no caso concreto, não se verifica qualquer irregularidade no ato das autoridades tidas como coatora que excluiu o autor da lista provisória de acesso para promoção por ausência de vaga suficiente, eis que o
princípio da
autotutela
autoriza a Administração Pública a controlar e rever os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos.

O princípio da autotutela foi inserida no art. 24 da Lei Estadual nº 7.692/2002, como cito:

“Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros”.

A matéria encontra-se inclusive pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio do enunciado sumular nº 473, como cito:

“Súmula 473 do STF.
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Com efeito, ao ser constatado pela Administração Pública que a inclusão do impetrante na lista provisória de Promoção de Praças excedeu o número de vaga existente, se mostra possível a anulação e/ou reformar os seus próprios atos
, como aconteceu na espécie.

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“MANDADO DE SEGURANÇA – [...]

Segundo entendimento sumulado do STF, “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. [...]”.
(TJMT - N.U 1000181-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Tribunal Pleno, Julgado em 30/05/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

“MANDADO DE SEGURANÇA

[...] A Administração Pública pode, com observância ao princípio da autotutela, rever seus atos. Ato administrativo que visa a correção de ilegalidade não pode ser visto como coator, ao teor da Súmula n.º 473 do STF
: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. (TJMT – MS 113795/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017).

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação do mandado de segurança.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022